Tribunal: TJES
Processo: 5009553-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009553-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ZANDERLEI RIBEIRO NOVAIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5009553-21.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ZANDERLEI RIBEIRO NOVAIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ANA CAROLINE RANGEL PINHEIRO - ES32046-A, JOSEMAR DE DEUS - ES2933-A, CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Zanderlei Ribeiro Novais
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Cinge-se a impetração a requerer o
trancamento da ação penal
, na qual é imputa ao paciente a prática dos crimes tipificados nos artigos 302 e 303 do CTB.

Informações prestadas (id. 3565841).

Decisão indeferindo o pedido de liminar (id. 3601771)

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem

(id. 3663108).

É o breve relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009553-21.2022.8.08.0000

PACIENTE: ZANDERLEI RIBEIRO NOVAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Zanderlei Ribeiro Novais
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Na origem, narrou o MPES que, no dia 14 de setembro de 2021, no bairro São José, em Linhares, teria o paciente, na condução de um ônibus, colidido com a bicicleta conduzida por Jéssica Vieira da Silva,

fazendo que com ela perdesse o controle e caísse
. Na ocasião, a filha da vítima, que também ocupava a bicicleta, caiu debaixo do ônibus
e teve
a cabeça esmagada pelo veículo.

Imputou-se a Zanderlei, assim, a prática dos
crimes tipificados nos artigos 302 e 303 do CTB
, tendo sido a denúncia recebida pelo juízo de origem.

Nesta instância,
insistem os
impetrantes

na
dita
inépcia da denúncia
, matéria deduzida em resposta à acusação e rejeitada pelo ilustre julgador de 1º grau. De acordo com a inicial:

Da análise da Denúncia tem-se que o órgão ministerial relata genericamente que o Réu “agiu com imprudência, com falta de dever de cuidado”, sem indicar para tanto em que medida houve violação de dever de cuidado por parte do denunciado. Vejamos a transcrição da r. Denúncia no trecho em que importa:

[...] agindo com imprudência, com falta de dever de cuidado [...]

O dever de cuidado é delimitado principalmente por normas jurídicas, que dispõem como o cidadão deve guiar a sua conduta, preservando a si mesmo e a terceiros. Nesse sentido, a legislação de trânsito brasileira é a mais perfeita ilustração, visto que pormenoriza através de normas jurídicas o dever de cuidado a ser observado por motoristas, pedestres e ciclistas.

No entanto, não consta na Denúncia qualquer alusão sobre qual norma de trânsito o Réu, ainda que em tese, teria violado. Ou a indicação de qualquer outro modo que houve quebra do dever de cuidado e atenção na direção do Réu. [...]

Além de inaugurar ações penais sem justa causa, A DESÍDIA EM NARRAR O FATO COM TODOS OS SEUS ELEMENTOS, DE FORMA ESCORREITA E PRECISA, IMPEDE QUE A DEFESA EXERÇA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, consubstanciando flagrante afronta aos princípios contidos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, haja vista que não há como se defender, se não souber do que o acusam.

Pretendem os impetrantes, portanto, a concessão da ordem de
habeas corpus
para o trancamento da ação penal.

O pedido, contudo, deve ser rejeitado.

Isso porque
o trancamento da ação em sede de HC é medida excepcionalíssima
, apenas possível quando a ilegalidade for
absolutamente manifesta
, com a inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Do contrário, deve-se prestigiar a atuação do titular da ação penal em favor da coletividade, “pois,
nessa fase, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, sobretudo porque, para o recebimento da peça acusatória, não se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito tecidas na denúncia
, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde que bem assentada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação.” (STJ, AgRg no RHC n. 130.466/RJ, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/12/2020).

Ao contrário do que dizem os impetrantes,
a denúncia não deixou de trazer nenhum elemento essencial ao seu recebimento
. Como se sabe:

A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto,
a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado
. (STJ, HC n. 634.637/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021)

No caso, a simples leitura da inicial revela que, segundo o MPES, o paciente, “
agindo com imprudência, com falta do dever de cuidado
, conduziu o veículo automotor ônibus Mercedes Benz,
quando atingiu a bicicleta conduzida pela vítima Jéssica Vieira da Silva
, causando-lhe lesões corporais e o óbito da vítima Helena Vieira Fantin que estava na cadeirinha acoplada a bicicleta.” Prossegue o MPES afirmando que, no local e na data descritos,
ao passar por um quebra-molas, teria o paciente sido o responsável por abalroar a referida bicicleta
, praticando, então, os crime de lesão corporal e homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Portanto,
não há inépcia quando é possível extrair, ainda que de modo conciso, a imputação.
É perfeitamente possível, ao réu, compreender os fatos que lhe são imputados e, assim, elaborar a sua defesa da melhor forma que entender,
inexistindo qualquer prejuízo nesse sentido.

Se houve, ou não, a violação a algum dever de cuidado; se a vítima teria sido a verdadeira responsável pelo choque entre os veículos; se o réu, portanto, não teria conduzido o ônibus de modo imprudente,
são todas questões que serão debatidas durante a instrução criminal.
O fato, simplesmente, é que a denúncia narra com clareza os crimes, com as suas circunstâncias, supostamente praticados pelo réu, inexistindo a inépcia ora sustentada.

Como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça:

Do simples cotejo da denúncia, denota-se que inexistem quaisquer irregularidades aptas a justificar eventual trancamento da ação.

Ademais, tendo em vista que na fase de recebimento da denúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, tem-se por acertada a atuação da autoridade coatora que recebeu a peça acusatória, pois, como já demonstrado, não se trata, a priori, de conduta materialmente atípica.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
O trancamento da ação em sede de HC é medida excepcionalíssima, apenas possível quando a ilegalidade for absolutamente manifesta, com a inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2.
A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Não é inepta a peça acusatória quem contém a exposição do fato delituoso em sua essência e com as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.